Tribunal: TJPA
Processo: 0807857-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807857-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAFAEL CANUTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto por
RAFAEL CANUTO DE ALMEIDA,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 12734414, o qual dei provimento ao agravo de instrumento, nos autos do Mandado de Segurança, proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Historiando os fatos, relata que o agravado, na ação mandamental, alega ter participado de concurso para provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará; que teria sido classificado dentro das vagas disponibilizadas no edital do certame, no entanto, foi reprovado na 5° etapa - Investigação dos Antecedentes Pessoais através do edital n° 50 SEPLAD/SEAP (publicado em 20/04/2022); que a motivação teria sido a intempestividade ao anexar a certidão de antecedentes criminais da Polícia Civil de Santa Catarina, local que informa ter residido anteriormente a 2021, tendo sanado o vício durante o período de recurso administrativo, gerando sua inaptidão.

Irresignado com o
decisum
, sustenta o agravante, que a decisão violou o Art. 489, §1º, IV e V, da Lei 8.972/2020 ao deixar de enfrentar as teses do Recorrente o que – por si só – levaria a conclusão diversa. Aduz ainda que a Lei estadual é hierarquicamente superior ao edital de concurso público.

Menciona que ao contrário da decisão recorrida, o que se pretende aqui é aplicação da Lei antes do edital, a Administração Pública Brasileira está submetida por via constitucional ao princípio da legalidade.

Argumenta ainda que a decisão recorrida violou ainda Lei complementar nº 8.937, de 2 de dezembro de 2019 que decretou que a investigação social compreende a primeira e segunda fase do certame.

Assim, pede o juízo de retratação em caráter liminar, e caso não seja esse entendimento, pede que seja superada a decisão monocrática, para reconhecer a nulidade da reprovação, reestabelecendo os efeitos da decisão liminar do primeiro grau com a inclusão do Agravante no curso de formação de Soldados.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 11319671.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 87544904 – autos originários), verbis:

V – DISPOSITIVO

VI - Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA, em conformidade com os arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 487, I do NCPC, e, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

VI - Custas pela impetrante, mas com sua exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

VII - Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios, vide Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal.

VIII - Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

IX - Após as formalidades legais e trânsito em julgado da decisão, ARQUIVE-SE.

Informo inclusive que já consta no sistema processual-TJe interposição de
recurso de apelação Id.90961126
, sobre a referida sentença.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/06/2023